Tribunal: TJMT
Processo: 1010511-23.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010511-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRO FELIX DE FREITAS - CPF: 007.464.671-09 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 706,00 (SETECENTOS E SEIS REAIS) – MONTANTE QUE NÃO PODE SER RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

–
POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, a qual, após duas reduções, restou fixada no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, §1º, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
em definitivo para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1010511-23.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ELIANDRO FELIX DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, mesmo tendo sido beneficiado com a liberdade provisória após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 306 da Lei n. 9.503/97.

A fim de contextualizar os fatos que deram origem à presente impetração, a i. Defensoria Pública esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia
05/04/2024
e, ainda na Delegacia de Polícia, foi beneficiado com a
liberdade provisória
, condicionada ao pagamento de fiança, inicialmente estabelecida pela autoridade policial no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em sede de
audiência de custódia
, o d. juízo
a quo
reduziu
a fiança para o patamar de
um salário-mínimo
, ou seja,
R$ 1.412,00
(um mil, quatrocentos e doze reais
).

Posteriormente, em vista do inadimplemento do valor fixado, o d. juízo
a quo
novamente reduziu o valor da cautelar pecuniária
, agora na fração de
metade,
de forma a alcançar o patamar de
R$ 706,00
(setecentos e seis reais). Todavia, mesmo tendo sido intimado do r.
decisum
em
12/04/2024
, o paciente não realizou o pagamento, de forma que permanece recolhido ao cárcere.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública assevera que, conquanto tenha sido
agraciado com a liberdade provisória
clausulada ao pagamento de fiança, o paciente
permanece segregado
por absoluta
incapacidade
de quitar o referido montante, haja vista a
ausência de condições econômicas
, estando o favorecido nessa ordem, portanto, submetido ao cárcere provisório a despeito da
inexistência do requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Em face desse cenário, requer a impetrante a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
, nos termos do art. 325, §1º, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, colocando-o imediatamente em liberdade mediante a expedição do respectivo
alvará de soltura
.

No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação anexada no ID 210752698.

A medida liminar foi
deferida
(ID 210891697), oportunidade em que se requisitou a apresentação de informações por parte do d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 211153180.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem em definitivo
, ratificando-se a liminar
outrora deferida (ID 211258650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ELIANDRO FELIX DE FREITAS,
ao ser apresentado à d. autoridade policial após ter sido preso em flagrante no dia
05/04/2023
pelo delito do
art. 306 da Lei n 9.503/97
, foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com o recolhimento de fiança no montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que, diante da sua precária condição econômica, não foi quitada.

Na mesma data
, por ocasião da homologação do auto flagrancial, após verificar a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a hipossuficiência financeira do encarcerado, o d. juízo singular
reduziu
o
quantum
da medida acautelatória para
R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
, quantia cujo pagamento também
não foi adimplido
, ao que se seguiu
nova redução
, no patamar de
metade
, em decisão proferida em
12/04/2024
, até que se alcançasse o
quantum
de
R$ 706,00
(setecentos e seis reais).

Todavia, mesmo tendo sido regularmente intimado do r.
decisum
, consoante se vê do ID 210752698 - Pág. 72, o paciente
permanecia segregado até a data de impetração do
writ
.

Nesse contexto, como exposto, argumentou a i. Defensoria Pública que, ante as precárias condições econômicas do paciente, ele faria jus à
dispensa

do pagamento da fiança
arbitrada, nos termos do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão
merece acolhimento
, a fim de se ratificar
a tutela liminar anteriormente concedida.

De início, imperioso destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.
– Destaquei.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a
liberdade provisória
condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Quanto às razões que ensejam a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, dessume-se dos autos que se cuida de indivíduo que exerce labor lícito como pedreiro e reside em endereço certo no distrito da culpa (ID 210752698 – Pág. 13); demais disso, está assistido processualmente pela i. Defensoria Pública Estadual e, ao que se vê dos autos,
permaneceu segregado por
onze dias
, até que se desse
cumprimento ao alvará de soltura recentemente expedido, em
16/04/2024
, tão somente por
não possuir condições financeiras para arcar com o valor fixado na instância singela.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
PRAZO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA
FIANÇA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a
dispensa
de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares concomitantemente fixadas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a revogação, guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
ELIANDRO FÉLIX DE FREITAS
,

mantendo, contudo, as demais providências acautelatórias estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024